Tribunal: TJPA
Processo: 0800708-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800708-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS EDUARDO VIEIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART.
157, §2º, II e §2º-A, I, TODOS CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO – PREJUDICADO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

A prisão preventiva do paciente foi mantida em sentença penal condenatório, que se utiliza de fundamentação contida em decretação primitiva, ou seja, motivação per relationem.

3.

O feito foi sentenciado no dia 31/01/2020, o que torna prejudicado o alegado excesso de prazo na prisão cautelar.

4.

Ordem denegada na parte conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e, nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Tulio Victor Borges Lobo, em favor do nacional CARLOS EDUARDO VIEIRA FERREIRA, contra ato do douto juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso no dia 30/06/2019, acusado pelo suposto delito capitulado no art. 157, §2º, II, do CPB, autos do Processo Crime de nº 0006218-98.2019.8.14.0006, e que está sofrendo constrangimento ilegal em sua prisão, que foi decretada em decisão carente de fundamentação idônea, bem como manifesto excesso de prazo na formação de sua culpa.

Sustenta que o decreto preventivo que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se baseada em elementos genéricos, com ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Requer a concessão de medida liminar para que responda em liberdade o processo, com sua confirmação no mérito. Juntou documentos.

À ID 2681723 o e. Des. Mairton Marques Carneiro, em razão do meu afastamento funcional, indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas à ID 2706558 e, à ID 2754211, consta manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CARLOS EDUARDO VIEIRA FERREIRA, acusado pelo suposto delito capitulado no art. 157, §2º, II, do CPB, sob a tese de ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo na formação de sua culpa.

Consta da denúncia que o paciente, em companhia de outras duas pessoas, invadiu uma residência durante os festejos de um aniversário, e mediante grave ameaça e uso de arma de fogo subtraíram diversos objetos dos familiares e convidados.

Concernente ao argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar, constata-se que o feito já foi sentenciado (ID 2676344), tratando-se, portando, de novo título, que se encontra assim vazado:

“Denego-lhes o direito de recorrer em liberdade por ainda se fazerem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar preventiva previstos no art. 312, do CPP, especialmente o concernente à garantia da ordem pública decorrente do elevado grau de periculosidade dos acusados demonstrado pela forma extremamente violenta e aterrorizante com que cometeram o delito, bem como pelos antecedentes criminais que ostentam.” <
sic
>

In casu
, o juízo não só fundamentou de forma idônea sua decisão, como, também, se utilizou de motivação
per relationem
ao ratificar o decreto preventivo originário, o que é perfeitamente cabível em decisões judiciais.

Sobre o assunto temos do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI, C/C O ART. 121, § 2º-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AMPARO NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

1. "Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 17/10/2014).

2.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
.

3. Ao pronunciar o réu, deve o juiz, nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, decidir, motivadamente, sobre a manutenção da prisão anteriormente imposta.

4. No caso, a prisão preventiva, mantida na decisão de pronúncia, foi sobejamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em face da periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi da sua conduta, o qual foi acusado de matar sua companheira por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa dele, "visto que teria batido a cabeça da vítima contra a parede e o chão por diversas vezes [...]". Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

5.
A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a decisão de pronúncia faz remissão expressa às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva.

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada à ordem. (Processo HC 515867/RJ HABEAS CORPUS 2019/0171552-4 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 20/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 10/09/2019)

Sob o alegado excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, consta das informações prestadas pelo juízo que o feito foi sentenciado no dia 31/01/2020 (cópia da sentença à ID 2706558) e, portanto, “A discussão acerca do alegado excesso de prazo na formação da culpa encontra-se prejudicada ante a superveniência de sentença condenatória proferida em desfavor do agravante. Incidência do enunciado de súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça Processo AgRg no RHC 112317/MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2019/0126372-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 26/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 05/12/2019”.

À vista do exposto, conheço em parte e denego a ordem por considerar ausente a ilegalidade apontada.

É o voto.

Belém, 16/03/2020